Tribunal: TJES
Processo: 0016022-05.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016022-05.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
APELADO: FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016022-05.2018.8.08.0035

APELANTE: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELADO: FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

contra a r. sentença de fls. 183/188 que, nos autos da
ação declaratória de rescisão contratual
ajuizada por
FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA,
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida a restituir o autor 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago no bojo do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, abatendo-se, da quantia, eventual valor já restituído extrajudicialmente ao autor, corrigido monetariamente a partir da data de cada pagamento e juros de mora, pela taxa Selic, a contar da data do trânsito em julgado, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária a partir de então, pena de
bis in idem
.

Face à sucumbência recíproca, CONDENO o autor ao pagamento de um quarto (1/4) das custas processuais e a requerida no restante. CONDENO a requerida a pagar honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao passo em que CONDENO o autor a pagar honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida, isto é, a diferença entre o valor pretendido na exordial e o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

SUSPENDO a exigibilidade da sucumbência em face do autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Em suas razões recursais (fls. 209/232),
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
sustenta (
i
) a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de oitiva da parte autora e de produção de prova pericial; (
ii
) a necessidade de majoração do percentual estipulado para fins de retenção por parte da construtora, na medida em que a rescisão contratual deu-se por culpa do comprador.

Subsidiariamente, (
iii
) aduz que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação, e não a data do desembolso de cada parcela.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 239/244.

De plano, verifico que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, a ora apelante requereu a oitiva do autor e a produção de prova testemunhal, sob o argumento de que
“a referida prova é imprescindível para o deslinde da ação em apreço, vez que apenas o depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas poderão comprovar que a rescisão contratual foi resultada exclusivamente por culpa do requerente, que não possuía renda declarada suficiente para a celebração de financiamento”.

Por sua vez, o Magistrado sentenciante, apesar de ter indeferido o referido pedido, reconheceu, por meio dos demais documentos acostados aos autos, que a rescisão contratual teria, de fato, sido ocasionada por culpa do promitente comprador, ora apelado, de modo que a produção de prova pretendida pela recorrente torna-se desnecessária.

Inclusive, sob a ótica do efeito devolutivo, a presente matéria – culpa pela rescisão contratual – sequer foi devolvida a este Sodalício, uma vez que a matéria impugnada limita-se à questão afeta ao percentual de retenção a ser arbitrado para a apelante.

Diante do exposto, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

Dando prosseguimento, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante este E. Tribunal de Justiça se limita ao percentual de retenção nos casos de rescisão do contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, sendo que, no entender da recorrente, deve ser elevada a retenção ao patamar de 50% (cinquenta por cento) ou 25% (vinte e cinco por cento).

Sobre o tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, STJ
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que diz respeito ao percentual que o promitente vendedor pode reter – objeto da controvérsia recursal – a jurisprudência do C. STJ possui firme entendimento de que podem ser retidos valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
1.1 Na hipótese, a discussão acerca do percentual de retenção aplicado no caso (10%) demanda reenfrentamento dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 1.2 A aplicação da Súmula 7 também impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas ditos divergentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1770757/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
.
5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é possível a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
.
2. No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a parte autora foi vencedora em todos os pedidos, razão pelo qual a sentença fixou a condenação exclusiva da parte recorrente em 10% do valor de obrigação de pagar, em observância dos limites de 10% a 20% do valor devido, nos termos do art. 85 do NCPC (art. 20 do CPC/1973). Na espécie, não restou demonstrada a alegada irrisoriedade no percentual fixado na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1285480/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quant
um
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente a recorrente poderia demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que a recorrente, em contestação, em momento algum indica, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção integral dos valores pagos ou a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sem justificar as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar que, da rescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) dos valores pagos pelo apelado estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, ainda que minimamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

Ressalto que o referido percentual arbitrado pelo juízo primevo e ora mantido neste pronunciamento é inclusive superior ao que vem sendo arbitrado em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NÃO OBTENÇÃO DE VALOR SUFICIENTE NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE GERA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RETENÇÃO DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS PELA PROMITENTE VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 7) A retenção de parte da quantia pela promitente vendedora é forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo promitente comprador, sendo que o percentual de retenção deve ser arbitrado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) conforme as circunstâncias de cada caso, caracterizando-se como abusiva qualquer previsão contratual que supere este percentual, como ocorre na hipótese, em que as disposições contratuais possibilitaram a retenção pela promitente vendedora apelada de mais de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo promitente comprador apelante.
8) Competia a promitente vendedora demonstrar a ocorrência de despesas excepcionais que recomendassem a retenção de valor em percentual superior ao mínimo, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos nenhuma relação de gastos da construtora apelada com o distrato promovido pelo recorrente, seja despesas referentes a taxas administrativas, emolumentos, tributos, publicidade ou revenda da unidade, além de inexistir informação a respeito da utilização da unidade imobiliária pelo apelante, de forma que inexiste justificativa para a possibilidade de retenção da quantia paga em percentual superior ao mínimo estabelecido pela jurisprudência nacional.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160113170, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

_____________________________________________________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/18 CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO JUROS DE MORA A INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em demandas que versem sobre rescisão por culpa do promitente comprador, como na hipótese em apreço, a restituição dos valores pela construtora/incorporadora deve ser efetivada de forma imediata e parcial. Precedente do STJ. 2. Acerca do percentual de retenção que a construtora poderá reter de adquirentes de unidade imobiliária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente.
3. No caso dos autos, o percentual fixado pelo juízo a quo , equivalente a 10% dos valores pagos pelo comprador atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de ressarcir o apelante de eventuais despesas com a rescisão contratual. Ademais, o recorrente não juntou aos autos nenhum comprovante de que os prejuízos advindos da rescisão superaram o montante determinado na sentença.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

_____________________________________________________________

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES DE IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO 1. No distrato, é incabível a retenção de valores referentes à IPTU e Taxas Associativas, quando não comprovadas tais despesas pelas construtoras.
2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, tendo esta Câmara estabelecido, em julgamentos anteriores, o percentual de 10% (dez por cento) como o razoável a ser aplicado na espécie.
Precedentes. 3. A sucumbência foi fixada no mínimo legal na origem, não havendo de se falar em reforma. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160187792, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Por derradeiro, no que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir de cada reembolso, em virtude de se tratar de relação contratual. A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda

de imóvel, a correção monetária

das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.
Precedentes do STJ. 4 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR.
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE RETENÇÃO FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.3. -
No capítulo concernente à correção monetária, também deve ser mantida a respeitável sentença, uma vez que determinada a incidência a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso.
(...)
(TJES; AC 0001240-17.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

__________________

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. MÉRITO.
DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE FORMA IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.
Na rescisão de contrato de compra e venda

de imóvel a correção monetária

das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. - Recurso provido.
(TJES; AC 0022707-57.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 18% (dezoito por cento) da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016022-05.2018.8.08.0035

APELANTE: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELADO: FERNANDO ANTÔNIO TEIXEIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - RESCISÃO UNILATERAL – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA QUE FIXOU A RETENÇÃO EM 15% (QUINZE POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
No caso concreto, o Magistrado sentenciante, apesar de ter indeferido o pedido de oitiva do autor e de testemunhas, reconheceu, por meio dos demais documentos acostados aos autos, que a rescisão contratual teria, de fato, sido ocasionada por culpa do promitente comprador, ora apelado, de modo que a produção de prova pretendida pela recorrente torna-se desnecessária.

3.
Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas.

4
.

O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda.

5
.
Na espécie, o percentual de 15% (quinze por cento) de retenção da quantia já adimplida fixada pelo Juízo
a quo
, se mostra razoável – superior aos patamares usualmente fixados por este Sodalício – e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

6
.
A correção monetária deve incidir a partir de cada reembolso.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.